Tribunal: TJDFT
Processo: 0722399-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. TEMA 28 DO STF. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO. LEVANTAMENTO. VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
2. A parte controversa do débito, que diz respeito principalmente à correção e está sendo analisada em outro agravo, não pode ser levantada até o julgamento do recurso, conforme determinado pelo juiz singular.
3. Portanto, não é legítimo emitir um precatório ou uma requisição de pequeno valor com base no valor considerado correto pela Fazenda Pública, visto que o valor controverso não pode ser levantado.
4. Além disso, percebe-se que o cálculo realizado pela agravada considerou apenas o valor incontroverso, já que em outros autos se discute a aplicação da TR ou do IPCA-E.
5. Recurso conhecido e não provido.